Tribunal: TJSP
Processo: 0015167-47.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Condicional do processo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Insurgência quanto ao deferimento do benefício. Incabível. Apontamentos trazidos pelo Ministério Público acerca da gravidade dos crimes que não se prestam a obstar a concessão. Desnecessidade de realização do exame criminológico. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Insurgência quanto ao deferimento do benefício. Incabível. Apontamentos trazidos pelo Ministério Público acerca da gravidade dos crimes que não se prestam a obstar a concessão. Desnecessidade de realização do exame criminológico. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Exame criminológico, portanto, que perdeu o caráter obrigatório, ficando a critério do juiz da execução. Agravado que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional, tendo cumprido mais de um terço da pena, ostentar bom comportamento carcerário e não apresentar faltas disciplinares. Decisão mantida. Recurso desprovido.